Tribunal: TJDFT
Processo: 0713219-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de inscrição do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de se deferir o pedido do agravante-exequente de inscrição do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud.
III – Razões de decidir
4. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no art. 782, §3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo. Decisão mantida.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0700135-33.2022.8.07.0000, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, Órgão Julgador 3a Turma Cível, Data de Julgamento 28/04/2022; AGI 0742420-75.2021.8.07.0000, Relator Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, Data de Julgamento 31/03/2022; AGI 0732264-28.2021.8.07.0000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, Órgão Julgador 6a Turma Cível, Data de Julgamento 09/12/2021.